Tribunal: TJES
Processo: 5006871-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006871-93.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BOART & WIRE DO BRASIL UTENSILIOS DIAMANTADOS LTDA.

AGRAVADO: LARISTONES INTERNACIONAL LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há vício de omissão, erro de premissa ou obscuridade no acórdão recorrido, uma vez que todas as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas na fundamentação do julgado, com exposição clara e coerente das razões de decidir.

2. A alegação de omissão quanto à recuperação judicial foi rechaçada, pois o acórdão reconhece a existência da recuperação e registra a suspensão do processo por 180 dias pelo juízo de origem.

3. A inexistência de intimação válida da segunda decisão agravada também foi analisada, com a constatação de que a parte foi regularmente intimada.

4. Os embargos de declaração anteriormente opostos restaram prejudicados, por força do julgamento do mérito do agravo pelo órgão colegiado, nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, inexistindo nulidade ou prejuízo processual.

5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que fundamente a decisão com base nos elementos suficientes ao desate da controvérsia, conforme art. 489, § 1º, do CPC.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006871-93.2022.8.08.0000

EMBARG
ANTE:
BOART & WIRE DO BRASIL UTENSÍLIOS DIAMANTADOS LTDA.

EMBARGAD
A
:
LARISTONES INTERNACIONAL LTDA.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOT
O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos presentes embargos e passo a análise do mérito recursal.

BOART & WIRE DO BRASIL UTENSÍLIOS DIAMANTADOS LTDA.
embarga de declaração do acórdão id 7262848, de relatoria do Des. Telêmaco Antunes e Abreu Filho, por meio do qual esta e. 3ª Câmara Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face das decisões proferidas nos autos da “ação de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais”, ajuizada pela recorrente em face de
LARISTONE INTERNACIONAL LTDA
, em fase de cumprimento de sentença, nas quais se rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e emitiu Certidão de Crédito aos advogados da agravada.

Em suas razões recursais (id 7524938), a embargante alega a existência de vício de omissão no acórdão embargado, pugnando pela sua reforma. Sustenta, em síntese, que o julgado incorre em omissões relevantes, consistentes: (i) na ausência de apreciação da alegada recuperação judicial em curso; (ii) na omissão quanto ao exame dos embargos de declaração anteriormente opostos (id 4369638); e (iii) na desconsideração da suposta ausência de intimação válida relativamente à segunda decisão agravada.

Pois bem.

Não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer erro de premissa ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara ter que se pronunciar, muito menos obscuridade ou contradição capaz de impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, observo que as razões de decidir foram devidamente evidenciadas no julgamento da apelação cível interposta pela embargante.

O aresto ora recorrido restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA E DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PENDÊNCIA DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. CARÁTER DEFINITIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE DESONESTIDADE PROCESSUAL DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÕES MANTIDAS.

1. Preliminar: A matéria devolvida à análise no presente recurso foi levantada pela recorrente em embargos de declaração (id 325768) opostos em face da 2ª decisão agravada, tendo sido debatida em primeiro grau de jurisdição. Além disso, o questionamento acerca dos honorários sucumbenciais é decorrência lógica da alegação de excesso de execução, na medida em que influi diretamente no valor a ser percebido pelos patrocinadores da exequente. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: O C. Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado posicionamento de que a existência de recurso, sem efeito suspensivo, pendente de julgamento na impugnação ao cumprimento de sentença não é obstáculo para o prosseguimento da execução de título judicial transitado em julgado. A execução de título judicial nessa hipótese possui natureza definitiva.

3. O efeito suspensivo ao Recurso Especial ou Extraordinário não é automático, dependendo de pedido expresso e da observância da competência e dos procedimentos estabelecidos no art. 1.029, § 5º, do CPC.

4. A agravante foi intimada do requerimento de certidão de constituição de crédito formulado pela agravada, conforme se verifica às fls. 1.860/1.861, em 17/12/2021, tendo sido consignado na ocasião, pelo juízo a quo, que “Quanto a habilitação de crédito, decretada a recuperação Judicial da executada em decisão proferida pela Vara de Falência e Recuperação Judicial de Vitória em 13/05/2021 (autos n. 5004765-23.2021.8.08.0024), deve o exequente habilitar seu crédito perante o Juízo Falimentar Universal”.

5. O valor discriminado pelo Magistrado primevo foi limitado, expressamente, ao montante incontroverso a título de honorários advocatícios, não tendo sido incluídos, na certidão de crédito, os valores referentes à verba honorária na fase de cumprimento de sentença.

6. No que tange à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito.

7. Recurso conhecido e desprovido. Decisões mantidas.

Nesse contexto, em que pese a irresignação da embargante, o v. acórdão não padece de qualquer omissão ou erro de premissa.

Em relação a alegada omissão quanto à recuperação judicial do embargante e da ausência de intimação válida acerca da segunda decisão agravada, tenho que as questões foram devidamente apreciadas pelo aresto recorrido. Por oportuno transcrevo trecho do acórdão que analisa a questão apontada pelo embargante, sobre a qual residiria o alegado vício:

“Dessa decisão, a agravante opôs embargos de declaração (fls. 1777/1782), e requereu, em seguida, a suspensão do feito
em virtude do deferimento do processo de recuperação judicial da empresa executada pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência, a qual fora deferida, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em 27/05/2021 (fl. 1.791).

Após o transcurso do prazo estabelecido de suspensão do feito,
o Magistrado primevo deferiu o pedido de expedição de Certidão de Constituição de Crédito, ao proferir a 2º decisão agravada, em 16/12/2021, no montante do valor incontroverso, para que a agravada possa habilitar os créditos nos autos do Juízo Falimentar Universal (fl. 1.862).

Insta salientar que, do deferimento da expedição de certidão de crédito, também, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados juntamente quando da análise dos aclaratórios anteriormente interpostos (fls. 1777/1782) às fls. 1.948/1.949.

Foi, então, contra ambas as decisões acima mencionadas, integradas pela decisão de fls. 1948/1949, que a agravante interpôs o presente recurso.

[...]

Superado tal ponto, a recorrente alega que a 2ª decisão agravada (fl. 1.862) “violou o princípio da vedação a Decisão surpresa, bem como do contraditório e ampla defesa, uma vez que emitiu Certidão de Constituição de Crédito de ofício e em valor que a Agravante não teve a oportunidade de se manifestar, além do fato de que o valor da Certidão engloba multa de 10% decorrente de procedimento de Cumprimento de Sentença e respectiva Impugnação ainda pendente de definição final“.

No entanto, vislumbro que a agravante foi intimada do requerimento de certidão de constituição de crédito formulado pela agravada, conforme se verifica às fls. 1.860/1.861, em 17/12/2021, tendo sido consignado na ocasião, pelo juízo a quo,
que “Quanto a habilitação de crédito, decretada a recuperação Judicial da executada em decisão proferida pela Vara de Falência e Recuperação Judicial de Vitória em 13/05/2021 (autos n. 5004765-23.2021.8.08.0024), deve o exequente habilitar seu crédito perante o Juízo Falimentar Universal”.”

Ademais, consoante já pacífico na jurisprudência, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, nos termos do § 1º do art. 489 do CPC (TJES - Apelação Cível nº 5000311-39.2022.8.08.0032; Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 21.02.2025).

Outrossim, melhor sorte não assiste ao recorrente quanto à alegação de que os embargos de declaração opostos no id 4369638 não foram apreciados. Neste ponto, tenho por aderir o entendimento desta Corte em reiterados julgamentos no sentido de que
“Os embargos de declaração opostos no curso do agravo de instrumento restam prejudicados, pois o julgamento colegiado do agravo examina diretamente o mérito da questão suscitada. Conforme disposto no art. 1.024, § 2º, do CPC, embargos de declaração contra decisão monocrática devem ser julgados pelo mesmo prolator da decisão embargada. No entanto, quando o mérito do agravo é apreciado pelo colegiado, como no presente caso, a análise dos embargos torna-se desnecessária, inexistindo prejuízo processual ou nulidade.”
(TJES - Agravo de Instrumento nº 5015930-37.2024.8.08.0000; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14.03.2025).

Deve-se, pois, ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Desse modo, não vislumbro qualquer erro de premissa ou vício de omissão que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou suficientemente a matéria trazida ao exame, de sorte que, se o embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve valer-se do recurso adequado previsto na legislação processual.

Não bastasse, a tentativa do embargante de reverter o entendimento do acórdão por meio dos embargos configura pretensão de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com a finalidade do recurso declaratório (TJES - Agravo de Instrumento nº 5005220-89.2023.8.08.0000; Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 11.04.2025).

Por fim, advirta-se de que a oposição de embargos de declaração com manifesta finalidade protelatória poderá ensejar a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.